Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco Bradesco contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à autora o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, porquanto para acessar a conta em sua plataforma é necessário utilização de senha pessoal e intransferível.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 45392232). Preparo regular (Id. 45392249). Sem contrarrazões.
3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pela parte autora na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.
6. No caso, verifica-se que a falha na segurança teve origem no bloqueio da senha da recorrida ao tentar efetuar a atualização cadastral no aplicativo do banco, fato não impugnado. A parte autora, ao comparecer na agência bancária, constatou a movimentação indevida de valor em sua conta bancária, restando evidenciado que o furto de dados ocorreu no momento em que a cliente utilizou o sistema da instituição financeira para atualização de dados, passando então os fraudadores a terem acesso ao login e senha da consumidora. O sistema do recorrente se mostrou sensível em dois momentos: no momento do bloqueio, quando terceiros conseguiram capturar os dados da recorrida e ao não obter êxito em evitar a fraude ao perceberem o acesso à conta por outro dispositivo, tendo a fraude se aperfeiçoado.
7. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o recorrente o dever de indenizar os danos suportados pela consumidora.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação e honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.